Tribunal: CARF
Processo: 10711.722595/2014-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/11/2010, 27/08/2010
AGENTE DE CARGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
O § 1o do art. 37 do DL no 37/66 estabeleceu que o agente de carga é responsável pelo provimento de informações relativas a desconsolidação de cargas. Ademais, a Súmula CARF no 187 dispõe que O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula CARF no 1, Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
De acordo com a Súmula CARF no 11, Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/08/2010, 25/11/2010
ATRASO NA INCLUSÃO DE MAIS DE UM CONHECIMENTO ELETRÔNICO AGREGADO. APLICAÇÃO DE APENAS UMA MULTA
Na hipótese de atraso na inclusão no Siscomex de vários conhecimentos agregados relacionados a um mesmo conhecimento genérico, incidirá apenas uma multa de R$ 5.000,00 (alínea e do inciso IV do art.107 do DL no 37/66), pois há que se penalizar a única conduta infracional identificada no processo, qual seja, o descumprimento do prazo legal para provimento dos dados relacionados a um determinado CE Master.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.722595/2014-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.178 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/11/2010, 27/08/2010
AGENTE DE CARGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
O § 1o do art. 37 do DL no 37/66 estabeleceu que o agente de carga é
responsável pelo provimento de informações relativas a desconsolidação de
cargas. Ademais, a Súmula CARF no 187 dispõe que “O agente de carga
responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando
descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação
sobre a desconsolidação da carga.”
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula CARF no 1, “Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.”
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
De acordo com a Súmula CARF no 11, “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.”
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/08/2010, 25/11/2010
ATRASO NA INCLUSÃO DE MAIS DE UM CONHECIMENTO
ELETRÔNICO AGREGADO. APLICAÇÃO DE APENAS UMA MULTA
Na hipótese de atraso na inclusão no Siscomex de vários conhecimentos
agregados relacionados a um mesmo conhecimento genérico, incidirá apenas
uma multa de R$ 5.000,00 (alínea “e” do inciso IV do art.107 do DL no 37/66),
pois há que se penalizar a única conduta infracional identificada no processo,
qual seja, o descumprimento do prazo legal para provimento dos dados
relacionados a um determinado CE Master.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.722595/2014-07
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.178 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722595/2014-07

Acordam os membros do colegiado, por maioria dos votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer do argumento de que deveria ser
cancelada a multa, com a adoção da denúncia espontânea do art. 102 do DL no 37/66, vencido o
conselheiro João José Schini Norbiato, que conheceu integralmente do recurso. Na parte
conhecida, por maioria dos votos, acordam em rejeitar as preliminares, vencido o conselheiro
João José Schini Norbiato, que as acolheu parcialmente. No mérito, por maioria dos votos,
acordam em dar-lhe provimento parcial, para reduzir o valor total da multa para R$ 10.000,00,
vencido o conselheiro João José Schini Norbiato, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e João José Schini Norbiato. Ausente o
conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art.
107, IV, “e”, do Dec.-lei 37/66, com a redação da Lei 10.833/03 (deixar de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre operações que execute,
na forma e no prazo estabelecidos pela RFB).
2. Observe-se que o processo foi baixado em diligência para correção de lapso
na descrição do sujeito passivo no relatório fiscal (fls. 72-73; 75).
3. Segundo a autoridade autuante, o interessado, no papel de desconsolidador de
carga
marítima
procedente
do exterior, inseriu
no
SISCOMEX-CARGA,
extemporaneamente, informações sobre 4 (quatro) conhecimentos eletrônicos (CE)
agregados, nos termos da IN RFB 800/2007, aplicando uma multa a cada ocorrência,
em um valor total de R$ 20.000,00 (fls. 18 e 75).
4. Em defesa, alega o interessado o seguinte, já considerando a impugnação e a
manifestação quanto ao resultado da diligência (fls. 44-57; 87-109):
a) Prescrição intercorrente: pois o processo quedou-se, entre o protocolização
da impugnação (15/04/2014) e a conversão do julgamento em diligência (30/08/2017),
parado por mais de 3 (três) anos, atraindo a incidência do §1o do art. 1o da Lei
9873/1999; b) Inocorrência da infração: pois o que houve foi a retificação de
informação prestada no prazo, nos termos da SCI Cosit no 2/2016; c) Múltipla
penalização: pois, em relação a um dos CE genéricos, a multa foi aplicada três vezes
por se referir esse CE a três CE agregados, mas o correto seria uma única vez, por
força da SCI Cosit no 8/2008; d) Ilegitimidade passiva: pois atuou como mero
mandatário do transportador; e) Denúncia espontânea: pois inseriu as informações
antes de qualquer ato de ofício da autoridade fiscal; f) Reenquadramento do fato: pois
a ocorrência se ajusta melhor à infração prevista no art. 729, II, do Dec. 6759/2009
(Regulamento Aduaneiro), apenada com a multa de R$ 200,00.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.178 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722595/2014-07

5. Sabe-se que o interessado, mediante entidade representativa da qual é
associado, ajuizou a Ação Ordinária com Antecipação de Tutela n° 0005238-
86.2015.4.03.6100 perante a 14a Vara Cível Federal de São Paulo em que pleiteia o
descabimento da multa em tela em casos de prestação ou retificação de informação
nos termos da IN RFB 800/07 antes de ato de ofício da fiscalização aduaneira, com
base, dentre outros, no argumento da denúncia espontânea.
6. Argumenta o interessado que inexiste identidade de sujeitos entre a ação
judicial e o processo administrativo, de maneira que descabe se falar de renúncia ao
julgamento no âmbito administrativo.”
A DRJ julgou a impugnação improcedente. O Acórdão no 16-85.358 não foi
ementado. Reproduzo a íntegra do voto condutor da decisão:
“Sobre a renúncia ao julgamento em âmbito administrativo, diz o PN Cosit
no 7/2014 que acontece concomitância entre processos judicial e administrativo,
implicando renuncia à esfera administrativa, quando há coincidência de sujeitos e de
objeto. Segundo o PN, os objetos coincidem se ambos os processos tiverem o mesmo
pedido e a mesma causa de pedir, entendendo-se esta última como os fundamentos de
fato e de direito que suportam o pedido.
8. O referido parecer não dispôs sobre a coincidência de sujeitos na hipótese de
ação coletiva, mas o art. 2o-A da Lei 9494/1997 é explícito quanto à possibilidade de
entidades associativas impetrarem ações de caráter coletivo em defesa dos interesses e
direitos de seus associados, tomando-se por óbvio que as decisões judiciais em tal
classe de ação prevalecem sobre as decisões administrativas relativamente a cada um
dos associados, realçando a inocuidade de se discutir na esfera administrativa a parte
coincidente dos objetos. Conclui-se, portanto, ter havido, no caso em tela, renúncia à
discussão administrativa da alegação do cabimento da denúncia espontânea.
9. Sobre a prescrição intercorrente, diz a Súmula o 11 do CARF: "Não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal". A súmula tornou-
se vinculante por força da Port. MF 277/2018, publicada em 08/06/2018.
10. Sobre a inocorrência da infração, verificando os extratos às fls. 21-31, vê-
se que os CE em discussão foram incluídos (informados) no sistema após o prazo e,
posteriormente, retificados, não cabendo se falar da eventual aplicação da SCI Cosit no
2/2016.
11. Sobre à múltipla penalização, destaque-se que a citada SCI Cosit 08/2008
trata especificamente à prestação de informações de embarque na exportação, com a
conclusão de que se aplica a multa em comento um só vez por navio. Vê-se que o
interessado busca, por analogia, estender essa conclusão ao seu caso. Entretanto,
descabe raciocínio analógico, pois a legislação trata expressamente do caso. Diz a IN
RFB 800/2007, que a informação da carga transportada compreende a informação dos
CEs (art. 10, III) e que a informação da desconsolidação da carga abrange a
identificação do CE genérico e a inclusão de todos os seus CEs agregados (art. 17, I e
II).
12. No tocante ao reenquadramento, cabe ver o que dizem os dispositivos em
tela [destacou-se]: Art. 728 do Regulamento Aduaneiro (fiscalização):
Art. 728. Aplicam-se ainda as seguintes multas (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 107,
incisos I a VI, VII, alínea “a” e “c” a “g”, VIII, IX, X, alíneas “a” e “b”, e XI, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, art. 77):
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.178 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722595/2014-07

(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(...)
Art. 729 do Regulamento Aduaneiro (interessado):
Art. 729. Aplica-se à empresa de transporte internacional que opere em linha regular,
por via aérea ou marítima, a multa de (Lei no 10.637, de 2002, art. 28, caput e parágrafo
único):
(...)
II - R$ 200,00 (duzentos reais) por informação omitida, limitada ao valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) por veículo.
(...)
13. Nota-se que o tipo infracional pleiteado pelo interessado pune a omissão de
informação. Contudo, a autoridade fiscal é clara ao mostrar que a ocorrência foi a
prestação extemporânea da informação. Logo, o art. 729 do Regulamento Aduaneiro
não é aplicável ao caso em tela.
14. Em relação à ilegitimidade passiva, a IN SRF 800/07, em seu art. 2o, §1o,
IV, “d”, classifica o desconsolidador como um espécie do gênero “transportador”, cuja
responsabilidade é, obviamente, prestar a informação sobre a desconsolidação (nos
termos dos arts. 17 a 19 da mesma IN). Descabe discutir a ilegalidade dessa
classificação, uma vez que o julgador o administrativo, como os demais servidores
públicos federais, tem o dever de observar as normas regulamentares, conforme o art.
116, III, da Lei 8112/90, havendo ainda a determinação de observar os entendimentos
da RFB expressos em atos normativos conforme manda a Port. MF 341/2011, art. 7o,
V.
15. Assim, VOTO por: (a) não conhecer da impugnação relativamente à
alegação de denúncia espontânea, e (b) considerar a impugnação improcedente
quanto às demais alegações, mantendo a totalidade do crédito lançado.”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, com os seguintes argumentos: i)
prescrição intercorrente; ii) ausência de renúncia à esfera administrativa; iii) inexistência de
tipificação para retificação de informação; iv) dupla penalidade sobre o mesmo veículo
transportador e conhecimento master; v) inequívoca responsabilidade de terceiro, em razão da
antecipação da atracação; vi) denúncia espontânea; e vii) ausência de responsabilidade, em
função do mandato.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Aprecio os argumentos de defesa, adotando os títulos sob os quais se apresentam
no recurso voluntário.
“II – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE”
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.178 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722595/2014-07

Entre a data da protocolização da impugnação (15/04/14) e a data da conversão do
julgamento de primeira instância em diligência (30/08/17), passaram-se mais de três anos. Então,
pede o arquivamento do processo e, por conseguinte, o cancelamento da multa, pois teria
ocorrido a prescrição intercorrente, tratada no § 1o do art. 1o da Lei no 9.784/99.
Cita o Acórdão DRJ no 16-78.377, cujo voto vencido afastou a aplicação da
Súmula CARF no 11, que dispõe que “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.” Alegou que não era vinculante, no âmbito da RFB, bem como em razão
de os acórdãos paradigmas tratarem de litígios de natureza tributária e não de multas aduaneiras.
Rejeito as alegações, pois este colegiado está vinculado à Súmula CARF no 11, de
acordo com o caput do art. 72 do Anexo II da Portaria MF no 343/15 – RICARF, a qual, a meu
ver, não se restringe a processos de natureza tributária. Ademais, cumpre mencionar que a
Súmula CARF no 11 passou a ter efeito vinculante, no âmbito da RFB, em 08/06/18, com a
publicação da Portaria MF no 277/18.
“III – AUSÊNCIA DE RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA”
“VI – DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA”
Os fatos geradores da multa ocorreram em agosto e novembro de 2010 (prestação
de informação em atraso) e o auto de infração foi lavrado em março de 2014, isto é, a situação
foi regularizada antes de iniciado o procedimento fiscal.
Assim sendo, deve ser aplicado o instituto da denúncia espontânea, insculpido nos
art. 138 do CTN e § 2o do art. 102 do DL no 37/66, e cancelada a multa.
Transcreve ementas das decisões do TRF da 2a Região, no AMS
200251010074114, de 26/10/06, e do CARF, nos processos no 11128.002804/2007-16, de
24/09/12, e 10711.007938/2008-53, de 26/02/13.
Este argumento, também incluído na impugnação, não foi conhecido pela DRJ,
conforme os seguintes trechos dos relatório e voto da decisão de primeira instância:
“Relatório
(. . .)
5. Sabe-se que o interessado, mediante entidade representativa da qual é
associado, ajuizou a Ação Ordinária com Antecipação de Tutela n° 0005238-
86.2015.4.03.6100 perante a 14a Vara Cível Federal de São Paulo em que pleiteia
o descabimento da multa em tela em casos de prestação ou retificação de
informação nos termos da IN RFB 800/07 antes de ato de ofício da fiscalização
aduaneira, com base, dentre outros, no argumento da denúncia espontânea.
6. Argumenta o interessado que inexiste identidade de sujeitos entre a ação
judicial e o processo administrativo, de maneira que descabe se falar de renúncia
ao julgamento no âmbito administrativo.
(. . .)”
Voto
(. . .)
7. Sobre a renúncia ao julgamento em âmbito administrativo, diz o PN Cosit
no 7/2014 que acontece concomitância entre processos judicial e administrativo,
implicando renuncia à esfera administrativa, quando há coincidência de sujeitos e de
objeto. Segundo o PN, os objetos coincidem se ambos os processos tiverem o mesmo
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.178 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722595/2014-07

pedido e a mesma causa de pedir, entendendo-se esta última como os fundamentos de
fato e de direito que suportam o pedido.
8. O referido parecer não dispôs sobre a coincidência de sujeitos na hipótese de
ação coletiva, mas o art. 2o-A da Lei 9494/1997 é explícito quanto à possibilidade de
entidades associativas impetrarem ações de caráter coletivo em defesa dos interesses e
direitos de seus associados, tomando-se por óbvio que as decisões judiciais em tal
classe de ação prevalecem sobre as decisões administrativas relativamente a cada um
dos associados, realçando a inocuidade de se discutir na esfera administrativa a parte
coincidente dos objetos. Conclui-se, portanto, ter havido, no caso em tela, renúncia à
discussão administrativa da alegação do cabimento da denúncia espontânea.
(. . .)”
No recurso voluntário, o contribuinte assim contestou a decisão da DRJ (excertos
do recurso voluntário):
“(. . .)
Isso mesmo, a Ação Coletiva no 0005238-86.2015.4.03.6100 NÃO foi proposta
pela impugnante (contribuinte) para discutir o mérito deste processo administrativo,
hipótese prevista pelo parecer em comento, a saber (Acórdão – Parecer Normativo
Cosit no 7, de 22 de agosto de 2014):
Assunto: Processo Administrativo Fiscal. Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL COM O
MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL.
RENÚNCIA
ÀS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA
DO
RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer
espécie interposto. (...)
A legislação que fundamenta esse parecer exige que a renúncia à instância
administrativa ocorra apenas com a “propositura, pelo contribuinte”, de ação
judicial com o mesmo mérito. A norma citada para fundamentar o acórdão não faz
qualquer referência às ações coletivas, sendo impossível se falar em interpretação
extensiva ou analógica para se reduzir ou subtrair direitos (p. ex. renúncia).
E não é só. Ainda que admitida a absurda interpretação extensiva da legislação
invocada no acórdão – por mero apreço ao debate –, em nenhuma hipótese a
impugnante, enquanto membro de uma coletividade, poderia ser prejudicada
pela iniciativa da legitimada coletiva, como determinam os artigos 103, §3o, e 104,
da Lei no 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
Antes de mais nada, é pacífico o entendimento de que o CDC faz parte do
microssistema processual coletivo brasileiro, em conjunto com a Lei da Ação Civil
Pública (no 7.347/1985), Lei de Mandado de Segurança (no 12.016/2009), Lei da Ação
Popular (no 4.717/1965), entre outras normas que preveem procedimentos especiais de
tutela coletiva. Essa é a posição consolidada da nossa jurisprudência, sendo
desnecessários maiores argumentos nesse sentido, podendo ser aplicadas ao caso
concreto as normas contidas nos artigos 103, §3o, e 104 da Lei 8.078/1990 (CDC), in
verbis:
(. . .)
Em outras palavras, se não existe litispendência entre a ação coletiva e a ação
individual (art. 104 do CDC), e se a coisa julgada coletiva não pode prejudicar as
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.178 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722595/2014-07

demandas judiciais propostas individualmente, em nenhuma hipótese o parecer e a
legislação inerente pode ser invocada de modo a prejudicar a impugnante.
A conclusão é óbvia. Basta pensar que, em caso de coisa julgada desfavorável
na Ação Coletiva no 0005238-86.2015.403.6100, poderia a impugnante propor ação
judicial individual para discutir o mesmo mérito.
Logo, se mesmo hoje pode a impugnante discutir o mérito da ação coletiva por
meio de demanda individual própria (o mais), por óbvio que pode – e tem o direito –
de discutir administrativamente essas mesmas questões. Ademais, é o entendimento
das normas que regem o processo administrativo perante a Receita Federal do
Brasil; tem-se que o próprio Decreto que disciplina o processo administrativo fiscal
prevê a possibilidade de apreciação de matéria discutida em ação judicial, conforme:
Decreto no 70.235/1972:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial,
devendo ser juntada cópia da petição”.
Essa disposição é complementada pela portaria competente a regulamentar o
processo administrativo fiscal, in verbis:
Portaria RFB no 10.875, de 16 de agosto de 2007.
“Art. 7' A impugnação mencionará:
(...) V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial,
devendo ser juntada cópia da petição, bem como, se houver, prova da suspensão
da exigibilidade do crédito nas hipóteses previstas no art. 151 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN)”.
Destarte, não sendo o caso de ação judicial ajuizada pelo próprio contribuinte,
não há motivos para deixar de se reconhecer as matérias apresentadas e/ou apreciadas
no âmbito judicial; pelo contrário, o próprio conjunto normativo que rege o
processo administrativo fiscal dispõe o conhecimento das matérias na
impugnação submetidas à seara judicial.”
Examino os autos.
Nesta pauta para julgamento, há outros treze processos administrativos (PA), que
igualmente versam sobre multa aduaneira por atraso na prestação de informações.
Entre os PA, há o de no 11128.725896/2015-16, no qual consta que, em 12/03/15,
foi proposta ação ordinária, em sede do processo judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100 6100,
pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de
Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), à qual a recorrente é associada e figura como
parte no processo judicial, conforme cópia da petição inicial juntada aos autos.
Em 07/08/15, foi deferida antecipação de tutela, para que não fosse aplicada a
multa em debate, sempre que as associadas prestassem ou retificassem informações fora do
prazo legal, porém antes de iniciado qualquer procedimento fiscal, sob o amparo da denúncia
espontânea em matéria aduaneira, prevista no § 2o art. 102 do DL no 37/66.
Não há notícia sobre o andamento desta ação judicial.
Reproduzo trechos da petição inicial, da decisão que deferiu a antecipação de
tutela e da declaração emitida pela ACTC, atestando que a recorrente é associada:
Petição inicial
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.178 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722595/2014-07

“(. . .)
6. Dos Pedidos:
6.1. Ante o exposto requer
a) em sede de tutela antecipada, que Vossa Excelência determine, até a decisão
final neste feito, que a ré se abstenha de impor penalidades (MULTA,
ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE HABILITAÇÃO PARA
OPERAR NO COMÉRCIO EXTERIOR) aos agentes de carga (associados da
Requerente) pelo descumprimento de obrigações acessórias previstas no artigo 18 e
artigo 22 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 800/2007 e Ato
Declaratório Executivo COREP n° 3 de 28 de março de 2008 cc. artigo 107 inciso IV
alínea 'e' do Decreto-Lei 37/66 e do artigo 768 inciso IV alínea 'e' do Regulamento
Aduaneiro, bem como artigo 76 da Lei 10.833/2003, dada a manifesta ilegalidade da
infração, ou, ainda, sempre que no exercício da denúncia espontânea (artigo 102 § 2o
do Decreto-Lei 37/66), as informações sejam prestadas fora do prazo, mas antes do
recebimento de qualquer notificação fiscal destinada a apurar a infração deste suposto
dever instrumental;
(. . .)
d) ao final, requer a manutenção da tutela antecipada, julgando-se
procedente o pedido e declarar a inexistência da relação jurídico-tributária que
permita a União aplicar e exigir dos associados da Requerente as mencionadas
penalidades (MULTA, ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO
DE HABILITAÇÃO PARA OPERAR NO COMÉRCIO EXTERIOR) quer em
face da evidente ilegalidade das sanções descritas no pelo descumprimento de
obrigações acessórias previstas no artigo 18 e artigo 22 da Instrução Normativa da
Receita Federal do Brasil 800/2007 e Ato Declaratório Executivo COREP n° 3 de 28
de março de 2008; quer em face do exercício da denúncia espontânea por parte
das substituídas, nos termos do artigo 102 § 2° do Decreto-Lei 37/66 sempre que o
façam antes de qualquer notificação por parte da RFB relativamente a esta
obrigação acessória;
(. . .)” (g.n.)
Decisão judicial
“(. . .)
Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela para
determinar que a Ré se abstenha de exigir das associadas da Autora as
penalidades em discussão nestes autos, independentemente do depósito judicial,
sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as informações no
exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea, nos termos do artigo
102 do Decreto-lei 37/66.
(. . .)” (g.n.)
DECLARAÇÃO
“A Associação Nacional Das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais - ACTC, declara para os devidos
fins, que a empresa ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA CNPJ
86.846.847/0001-07; localizada na Alameda dos Maracatins, 1217, Conjuntos 1001 a
1005, 1014 a 1017 CEP – 04089-014 – Indianópolis – São Paulo - SP, é ASSOCIADA
sob. no 484.
São Paulo, 30 de novembro 2015”
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.178 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722595/2014-07

Não resta dúvida de que o argumento de defesa tratado neste tópico é idêntico ao
conteúdo da ação judicial.
Assim sendo, em razão da prevalência do processo judicial sobre o administrativo,
prevista no inciso XXXV do art. 5o da CF/88, este colegiado não pode deliberar sobre a
incidência ou não da denúncia espontânea. A “concomitância” ocorre, inclusive, quando a ação
judicial é proposta após o lançamento de ofício, tal qual o ocorrido no caso em tela. Este também
é o entendimento do PN COSIT no 07/14
Ademais, o impedimento ao julgamento administrativo encontra-se na Súmula
CARF no 1:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.”
Isto posto, deixo de conhecer do pedido de exoneração da multa, fundado no
instituto da denúncia espontânea.
“IV – Retificação de informação – não configuração de prestação de
informação fora do prazo – IN RFB 1.473/2014 e Solução de Consulta Interna no 2 –
COSIT, de 04/02/2016”
Foram aplicadas quatro multas. Porém, em três casos, não deixou de prestar
informações na forma e no prazo legal, porém retificou as tempestivamente apresentadas, pelo
que, nestes casos, não estava sujeita à multa da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no
37/66.
Que a penalidade incidente sobre retificação da informações, prevista no § 1o do
art. 45 da IN RFB no 800/07, foi revogada pela a IN RFB no 1.473/14. Desta forma, não haveria
mais cominação legal da pena.
E este entendimento teria sido confirmado pela SCI COSIT no 02/16, que tem
caráter vinculante, no âmbito da RFB, que dispõe que:
“(. . .)
Conclusão
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada que:
(. . .)
b) as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não se configuram como prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.”
Neste sentido, cita decisões do CARF nos processos administrativos no
10280.721580/2011-98, de 21/02/17, e 11128.009610/2009-03, 26/09/17.
Analiso a alegação.
De fato, com a edição da SCI COSIT no 02/16, a retificação de informações
prestadas tempestivamente deixou de constituir conduta infracional e, por conseguinte, de estar
sujeita à multa de R$ 5.000,00 da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.
E a SCI no 02/16 seria aplicável ao caso em tela, apesar de os fatos geradores das
multas serem de 2010, seja porque traz nova interpretação da alínea “e” do inciso IV do art. 107
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.178 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722595/2014-07

do DL no 37/66, então produz efeitos retroativos, nos termos do inciso I do art. 106 do CTN, seja
em razão de desqualificar como conduta infracional a retificação de informações prestadas
tempestivamente, circunstância em que se admite a adoção do instituto da retroatividade benigna
da alínea “a” do inciso II do art. 106 do CTN.
Contudo, de acordo com os extratos constantes nos autos (fls. 21 a 31), houve
retificações, porém de conhecimentos eletrônicos agregados informados depois do prazo previsto
no inciso III do art. 22 da IN RFB no 800/07. E as multas foram anotadas para as inclusões
intempestivas dos HBL.
Assim sendo, nego provimento ao argumento.
“V
–
DUPLA
PENALIDADE
SOBRE
O
MESMO
VEÍCULO
TRANSPORTADOR”
A recorrente assim expôs o argumento em epígrafe:
“(. . .)
Da mesma forma, constatou-se que a Aduana imputa 3 (três) penalidades ao
mesmo Conhecimento Eletrônico – de no 131005142899977 – com números de escala,
manifesto, navio, data e hora das atracações idênticos.
Evidentemente, a técnica de aplicar uma multa por cada ocorrência no mesmo
conhecimento eletrônico se mostra equivocada, tendo em vista tratar-se do mesmo
veículo transportador; eis que não pode a Aduana imputar, paralelamente, dupla
penalidade sobre o mesmo fato, sob pena de contrariar posicionamento da Solução
de Consulta Interna no 8, de 14 de fevereiro de 2008:
“16. Restaria, assim, a dúvida se a cada informação não prestada, sobre
cada uma das declarações de exportação, geraria uma multa de
R$5.000,00 ou se a multa seria pelo descumprimento de obrigação
acessória de deixar o transportador de informar os dados sobre a carga,
como um todo, transportada. Ora, o transportador que deixou de informar
os dados de embarque de uma declaração de exportação e o que deixou
de informar os dados de embarque sobre todas as declarações de
exportação cometeram a mesma infração, ou seja, deixaram de cumprir a
obrigação acessória de informar os dados de embarque. Nestes termos, a
multa deve ser aplicada uma única vez por veículo transportador,
pela omissão de não prestas as informações exigidas na forma e no
prazo estipulados” (g.n.)
(. . .)”
A DRJ enfrentou este argumento, também incluído na impugnação:
“(. . .)
Sobre a múltipla penalização, destaque-se que a citada SCI Cosit 08/2008 trata
especificamente à prestação de informações de embarque na exportação, com a
conclusão de que se aplica a multa em comento um só vez por navio. Vê-se que o
interessado busca, por analogia, estender essa conclusão ao seu caso. Entretanto,
descabe raciocínio analógico, pois a legislação trata expressamente do caso. Diz a IN
RFB 800/2007, que a informação da carga transportada compreende a informação dos
CEs (art. 10, III) e que a informação da desconsolidação da carga abrange a
identificação do CE genérico e a inclusão de todos os seus CEs agregados (art. 17, I e
II).
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.178 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722595/2014-07

(. . .)”
Assiste razão à recorrente.
O Fisco aplicou multa sobre cada um dos três HBL relativos ao CE Genérico no
131005142899977 (anexo ao auto de infração, fl. 18):

Reproduzo a alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66, onde o auto de
infração foi capitulado, e o art. 99 daquele mesmo diploma legal:
“Art.99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações
pela mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau
correspondente, quando for o caso, as penas a elas cominadas, se as infrações não
forem idênticas.
§ 1o - Quando se tratar de infração continuada em relação à qual tenham sido lavrados
diversos autos ou representações, serão eles reunidos em um só processo, para
imposição da pena.
§ 2o - Não se considera infração continuada a repetição de falta já arrolada em processo
fiscal de cuja instauração o infrator tenha sido intimado.
(. . .)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(. . .)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(. . .)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(. . .)” (g.n.)
Da leitura do auto de infração e da legislação acima transcrita, depreendo que há
duas condutas infracionais a serem penalizadas, quais sejam, as de prestar em atraso as
informações sobre a desconsolidação das cargas dos CE Genéricos no 131005142899977 (três
HBL vinculados) e 131005198256842 (um HBL vinculado). Assim, deveria ter sido aplicada
apenas uma e não três multas de R$ 5.000,00.
E o Fisco manifestou entendimento análogo, por intermédio da SCI Cosit
08/2008, que tratou de uma operação de exportação, oportunamente lembrado pela recorrente:
“(. . .)
“16. Restaria, assim, a dúvida se a cada informação não prestada, sobre
cada uma das declarações de exportação, geraria uma multa de R$5.000,00 ou
se a multa seria pelo descumprimento de obrigação acessória de deixar o
transportador de informar os dados sobre a carga, como um todo, transportada.
Ora, o transportador que deixou de informar os dados de embarque de uma
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.178 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722595/2014-07

declaração de exportação e o que deixou de informar os dados de embarque
sobre todas as declarações de exportação cometeram a mesma infração, ou
seja, deixaram de cumprir a obrigação acessória de informar os dados de
embarque. Nestes termos, a multa deve ser aplicada uma única vez por
veículo transportador, pela omissão de não prestas as informações exigidas
na forma e no prazo estipulados” (g.n.)
(. . .)”
Portanto, dou provimento ao argumento, para determinar a redução da multa
incidente sobre os HBL relacionados ao CE Genérico no 131005142899977 de R$ 15.000,00
para R$ 5.000,00. Por conseguinte, o total do auto de infração passa de R$ 20.000,00 para
R$10.000,00.
“VI
–
INEQUÍVOCA
RESPONSABILIDADE
DE
TERCEIRO
–
ANTECIPAÇÃO DE ATRACAÇÃO”
Transcrevo parte das alegações de defesa:
“(. . .) o Navio MSC CARMEN antecipou a sua atracação em mais de 5 (cinco)
horas, reduzindo o prazo legal concedido à recorrente para a conclusão da
desconsolidação do CE Master 131.005.142.899.977.
A atracação do referido navio estava inicialmente prevista para as 13h00 do dia
29/08/2010, ocorrendo, no entanto, às 07h12 desse dia 29/08/2010. E isso sem
qualquer poder de gerência por parte da recorrente em relação às escalas e aos horários
de atracação do navio, vez que não é a transportadora ou armadora.
Com base na data da Estimativa de Chegada (ETA – Estimated Time of Arrival)
que lhe foi informada, e certa de que estava cumprindo com o prazo legal previsto no
artigo 22, inciso III da IN 800/07, a recorrente concluiu o processo de desconsolidação
do CE Master 131.005.142.899.977 no dia 27/08/2010, às 11h50.
Logo, o período em que efetuada a desconsolidação pela recorrente seria
suficiente para o cumprimento do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, previsto na
legislação competente, não fosse a antecipação da atracação em mais de 5 (cinco)
horas, por mera conveniência e liberalidade do transportador/armador.
De tal conduta derivou a interpretação de que as inclusões de dados fornecidos
pela recorrente no sistema Mercante ocorreram fora do prazo estabelecido pela IN
800/2007, motivo pelo qual, indubitavelmente, não pode a recorrente ser
responsabilizada.
(. . .)
Em conclusão, tratando-se o presente caso de suposta infração, deve-se, sim,
questionar o elemento subjetivo, de modo que a Aduana, por meio de seus agentes,
tem o DEVER de identificar quem efetivamente deu causa ao fato capaz de trazer
potencial prejuízo ao controle aduaneiro.
Logo, é nulo o auto de infração lavrado em face da recorrente, na medida em
que a responsabilidade é excluída por fato de terceiro (antecipação da atracação, em
mais de 5 (cinco) horas, por mera conveniência e liberalidade do armador).”
Examino a questão.
Em primeiro lugar, cumpre mencionar que este argumento não se encontra na
impugnação.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.178 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722595/2014-07

Tal qual expus detalhadamente em processo que se encontra nesta mesma pauta
para julgamento, entendo que as matérias de ordem pública, no âmbito do processo
administrativo fiscal, encontram-se no art. 2o da Lei no 9.784/99. Este dispositivo lista os
princípios e critérios a serem observado pelo Estado, dos quais, para a questão em debate,
destaco os incisos I e VI do § único. Dispõem que o Estado deve agir em conformidade com a lei
e não deve punir indevida ou exageradamente o administrado. Então, depreendo que aplicação de
multa é matéria de ordem pública, pelo que pode ser suscitada de ofício ou pelo contribuinte, em
qualquer momento processual.
Em relação ao mérito, divirjo da recorrente.
Segundo o inciso III do art. 22 da IN RFB no 800/07 c/c § 1o do art. 37 e alínea
“e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66, o prazo legal para desconsolidação da carga é de 48
horas da atracação, cujo descumprimento resulta na aplicação da multa de R$ 5.000,00. E a
responsabilidade pela desconsolidação da carga é expressamente atribuída ao agente de carga,
pelo § 1o do art. 37 do DL no 37/66.
Adicionalmente, a Súmula CARF no 187 dispõe que “O agente de carga responde
pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo
estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.”
Portanto, quando houver atraso na prestação desta informação, a multa será
aplicável e de responsabilidade do agente de carga, e incidirá em qualquer circunstância, mesmo
na hipótese de ocorrer antecipação de atracação.
Nego provimento argumento.
“VIII – DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EM FUNÇÃO DO
MANDATO”
O “NVOCC” (no caso em debate, a recorrente) não realiza serviço de transporte,
pelo que a alínea “d” do § 21 do art. 2o da IN SRF no 800/07 não poderia equipará-lo a
transportador.
A participação do agente de cargas na desconsolidação é de mera representação –
mandato.
Neste sentido, cita as Súmulas no 192, do extinto TRF, aplicada pelo STJ no REsp
1186229/SP, de 01/06/10, e no 50, da Advocacia Geral da União:
Súmula TRF no 192
“O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do
Decreto-Lei 37, de 1966.”
Súmula AGU no 50
“Não se atribui ao agente marítimo a responsabilidade por infrações sanitárias ou
administrativas praticadas no interior das embarcações.”
Aprecio a alegação.
O § 1o do art. 37 do DL no 37/66 constitui-se no fundamento legal para a
atribuição ao agente de carga da responsabilidade pelo provimento de informações relativas a
desconsolidação de cargas. E, a alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66, pela multa
decorrente do atraso na prestação das informações:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.178 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722595/2014-07

“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(. . .)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(. . .)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(. . .)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(. . .)” (g.n.)
Ademais, a Súmula CARF no 187 dispõe que “O agente de carga responde pela
multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido
pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.”
Assim, nego provimento ao argumento.
Conclusão
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecido o
argumento de que deveria ser cancelada a multa, com a adoção da denúncia espontânea do art.
102 do DL no 37/66, e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e
inequívoca responsabilidade do transportador, renúncia da esfera administrativa e prescrição
intercorrente, e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário, para reduzir o valor
total da multa para R$ 10.000,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 168
DF CARF MF
Original